Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-86.2015.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-86.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Servidão, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (APELANTE), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 153.806.021-34 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ADEMAR SOUSA E SILVA - CPF: 082.300.991-20 (APELADO), VALDIR BACHIEGA MACHADO - CPF: 030.926.698-00 (APELADO), OTAVIANO LIMA MARQUES - CPF: 860.706.301-49 (APELADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA CADEIA POSSESSÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DIREITO DE PASSAGEM RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de negócio jurídico relativo à fração ideal do lote no 17 da Fazenda Pontal, afastando obrigação de não fazer e pedidos possessórios quanto ao ESPÓLIO DE HÉLIO BRITTO DI MIGUELI, e determinando ao apelante que se abstenha de impedir o acesso dos autores à área pela estrada tradicionalmente utilizada, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de individualização do bem; (ii) estabelecer se os autores detêm legitimidade ativa para propor a ação; (iii) determinar se estão configurados o esbulho possessório e o direito de passagem forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização do bem está comprovada por contrato particular de compromisso de compra e venda, depoimentos testemunhais e descrição do lote no 17 da Fazenda Pontal, com área e localização definidas, atendendo ao art. 1.228 do Código Civil.

4.

A legitimidade ativa é reconhecida pela comprovação da cadeia possessória e da posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, com benfeitorias e documentos que atestam a relação negocial originária e suas transmissões.

5.

A ausência de registro público não invalida o negócio jurídico quando comprovada a boa-fé objetiva e o exercício prolongado e pacífico da posse.

6.

A prova oral e documental demonstra a posse legítima dos autores e o esbulho possessório praticado pelo apelante, que impôs barreiras físicas e vigilância armada, restringindo o acesso ao lote.

7.

O direito de passagem forçada encontra amparo no art. 1.285 do Código Civil, diante do uso tradicional e contínuo da estrada interna da Fazenda Pontal para acesso à fração ideal ocupada.

8.

A função social da posse exige que seu exercício não seja obstaculizado de forma arbitrária, devendo-se garantir o livre trânsito até a área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A individualização do bem se satisfaz com a indicação precisa de suas características, localização e área, corroboradas por prova documental e testemunhal.

2.

A cadeia possessória e a posse mansa e pacífica por longo período conferem legitimidade ativa aos possuidores para defender seus direitos.

3.

A ausência de registro público não impede o reconhecimento de negócio jurídico quando comprovada sua existência e eficácia possessória.

4.

O esbulho possessório se configura quando há imposição de barreiras físicas ou vigilância armada que restrinjam o uso e o acesso à área de posse legítima.

5.

O direito de passagem forçada pode ser reconhecido quando demonstrado uso tradicional e contínuo de via de acesso ao imóvel, em consonância com o art. 1.285 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, 1.210, §1o, e 1.285; CPC, arts. 85, §2o e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 50001058920218130559, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 10.10.2024, publ. 15.10.2024; STF, Súmula 415.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000192-86.2015.8.11.0110.

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES X RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Direito de Passagem Forçada no. 0000192-86.2015.8.11.0110,
ajuizada por RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS e OUTROS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) RECONHECER a existência de negócio jurídico entre as partes requerentes e os adquirentes originários das frações ideais do lote n.o 17, situado na Fazenda Pontal, com anuência do então proprietário HELIO BRITTO DI MIGUELI, ora representado pelo seu ESPÓLIO, em concordância com o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda; b) AFASTAR, em relação ao ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI, a pretensão de imposição de obrigação de não fazer e demais pedidos possessórios, diante da ausência de responsabilidade fática e jurídica pela turbação narrada nos autos; c) DETERMINAR ao ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES que se abstenha de praticar qualquer ato que restrinja ou impeça o livre acesso das partes requerentes à fração ideal que ocupam do lote n.o 17, pela estrada tradicionalmente utilizada; e d) CONFIRMAR a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do agravo de instrumento, mantendo integralmente seus efeitos. Em razão da sucumbência mínima das partes requerentes, condenou

o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 303461909).

Irresignado, o réu/apelante suscita preliminarmente: a) falta de individualização do bem, alegando que os apelados não indicaram corretamente o local e a extensão do esbulho; b) falta de legitimidade ativa dos apelados, sustentando que estes não firmaram compromisso de compra e venda diretamente com o requerido HÉLIO, sendo a ata e o contrato documentos fabricados unilateralmente.

No mérito, alega inexistência de esbulho possessório, argumentando que apenas exigiu documentação legal que comprovasse o direito de posse ou propriedade dos apelados sobre a área. Sustenta ainda a inexistência de posse dos apelados, afirmando que não há nos autos qualquer contrato de compra e venda formalizado diretamente pelos apelados que comprove a aquisição ou a transferência legítima da posse do imóvel (ID 303461911).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 303461917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025